Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718525-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO JENUINO DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Diante da juntada dos novos documentos, intime-se o recorrido (DF) para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Exclua-se o processo da sessão de julgamento para a qual estava pautado. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.